Tribunal: TJDFT
Processo: 0716879-55.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. NÃO COMPROVADA A REGULAR CONTRATAÇÃO. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. RESTITUIÇÃO DEVIDA EM DOBRO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recursos interpostos pelas partes contra sentença que julgou procedente os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito e da relação jurídica fundado em empréstimo consignado em margem de 5% do Cartão de crédito e condenar o réu a restituir ao autor o dobro da quantia de R$5,33 relativo aos meses de janeiro, fevereiro e os eventualmente realizados até o trânsito em julgado da demanda. Além de condenar o réu a pagar R$5.000,00 ao autor a título de danos morais. Em suas razões, em síntese, o réu sustenta a ausência de falha na prestação de serviço, ante o link do áudio do autor no qual confirmaria a contratação do Seguro Prestamista. Aduz que não é cabível a restituição do valor em dobro, pois ausência de má-fé nas cobranças impugnadas. Alega a inexistência de danos morais e, subsidiariamente, pugna pela redução do quantum fixado. Já o autor em seu recurso, sustenta que a aplicação de multa por ato atentatório á dignidade da justiça, sob o argumento de que a representação da empresa em audiência foi irregular. Alega que o valor atualmente descontado em seu contracheque é maior do que o consta na sentença e pleiteia a majoração dos danos morais.
II. Recursos próprios e tempestivos e com preparos regulares. Contrarrazões apresentadas pelas partes.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor, nos moldes da Lei 8.078/90 (Súmula 297 do STJ). A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal.
IV. O contrato de seguro prestamista garante o pagamento do saldo devedor do empréstimo nos casos em que ocorre a morte do segurado ou sua invalidez permanente total por acidente e a sua contratação beneficia tanto o segurado e seus beneficiários quanto a instituição financeira. Neste contexto, a princípio, a contratação do seguro, por si só, não caracteriza abusividade, devendo o consumidor comprovar a venda casada. O STJ no julgamento dos REsp 1.639.259/SP e 1.636.320/SP sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972), firmou a tese no sentido de que "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada."
V. No caso, o réu/recorrente não comprovou a efetiva contratação do serviço, não faz prova do contrato firmado, apenas disponibilizou um link do qual não se pode extrair o contrato que se refere, nem mesmo quem são as partes. Com efeito, não demonstrou a regularidade da contratação, ônus probatório que lhe cabia, nos moldes do art. 373, II, do CPC. Dessa forma, devem ser restituídos os valores cobrados e pagos a título de Seguro prestamista.
VI. Destarte, não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, revelam-se indevidas as cobranças. De modo que resta evidente o engano injustificável do réu, ao lançar nos contracheques despesas referentes à seguro prestamista, sem possuir um contrato válido. Assim, deve ser imposto a restituição em dobro dos valores indevidamente pago pelo consumidor, art. 42, parágrafo único, CDC, conforme consignado na sentença.
VII. No tocante a reparação integral dos danos materiais alegados pelo autor/recorrente em razão da cobrança de R$14,71 de janeiro a agosto de 2023 (ID 51021168). Consigna-se que a sentença declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes quanto à contratação de contrato de seguro prestamista e condenou à restituição em dobro dos valores eventualmente realizados indevidamente até o trânsito em julgado da demanda. Assim, em que pese a majoração do valor de desconto, ficou claro na sentença que declaração de inexistência de relação jurídica, de modo que, por consequência lógica, qualquer desconto a este título deve ser restituído de forma dobrada. Dessa forma, a sentença não merece reparos neste ponto.
VIII. No tocante aos danos morais, para a sua configuração, seria necessária a comprovação de que dos fatos narrados na demanda acarretassem outros desdobramentos aptos a atingir os direitos da personalidade, como inscrição em cadastros de inadimplentes ou comprometimento da sobrevivência digna da parte autora, o que não ocorreu na hipótese. Não obstante o desconto indevido de parcelas no valor de R$5,33 relativo a contrato de seguro não contratado em função do empréstimo consignado, a situação vivenciada pela parte autora não supera os limites do mero dissabor cotidiano, não podendo se extrair do caso a ocorrência de violação a direito de personalidade, restando afastada a indenização por dano moral.
IX. Por fim, o recorrente/autor requer a condenação do réu em litigância de má-fé. Contudo, a condenação em litigância de má-fé pressupõe que a conduta do litigante se enquadre em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC e que esta resulte em prejuízo para a parte contrária, o que não restou evidenciado nos autos.
X. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para excluir a indenização por danos morais. Sem custas processuais e honorários advocatícios em relação à parte ré. Condeno o autor/recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados por em R$200,00, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.